Tribunal: TJPA
Processo: 0026354-66.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026354-66.2003.8.14.0301

APELANTE: ENERGY NORTE REPRESENTACAO LTDA, SLIM LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA

APELADO: SLIM LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA, ENERGY NORTE REPRESENTACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO INDIRETA DO CONTRATO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA POLÍTICA COMERCIAL. QUEBRA INDIRETA DA EXCLUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO DO ART. 27, “J”, DA LEI Nº 4.886/65. CUMULAÇÃO COM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO POSTERGADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de resilição unilateral de contrato cumulada com cobrança e perdas e danos, condenando a representada ao pagamento da indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65, correspondente a 1/12 das comissões percebidas durante a vigência contratual, bem como ao pagamento de perdas e danos a serem apurados em liquidação de sentença.

2.

A autora alegou ter mantido contrato de representação comercial exclusiva por aproximadamente dez anos, sustentando que a requerida promoveu alteração abrupta da política comercial, com concessão de condições mais vantajosas a terceiro concorrente, inviabilizando economicamente a continuidade da representação comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da decisão proferida nos embargos de declaração por ausência de prévia manifestação da parte contrária; (ii) saber se a ruptura contratual decorreu de conduta imputável à representada; (iii) saber se é devida a indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65; (iv) saber se é possível a cumulação da indenização legal com perdas e danos; (v) saber se caberia imediata fixação do quantum condenatório; e (vi) saber se o recurso adesivo estaria deserto ou contaminado por inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão proferida nos embargos de declaração limitou-se ao esclarecimento de critérios acessórios da condenação, sem alteração substancial do conteúdo decisório, inexistindo efeitos infringentes aptos a exigir prévia manifestação da parte contrária, nem demonstração de prejuízo processual.

5.

A regularização posterior do preparo recursal afasta a deserção, em observância ao princípio da primazia do julgamento do mérito.

6.

Os documentos e planilhas apresentados apenas em sede recursal não configuram documentos novos nos termos do art. 435 do CPC, razão pela qual não devem ser considerados para apreciação do mérito recursal.

7.

A prova dos autos demonstrou que a representada promoveu alteração unilateral da política comercial, com concessão de condições negociais mais vantajosas a terceiro atuante na mesma região da autora, caracterizando quebra indireta da exclusividade e redução da esfera de atuação do representante, nos termos do art. 36 da Lei nº 4.886/65.

8.

A indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65 possui natureza compensatória mínima e não exclui a reparação por perdas e danos decorrentes da responsabilidade civil contratual, desde que demonstrados prejuízos efetivos em liquidação de sentença.

9.

A definição do quantum indenizatório demanda apuração detalhada das comissões percebidas e dos prejuízos patrimoniais alegados, revelando-se adequada a remessa da quantificação para fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação cível e recurso adesivo conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A alteração unilateral da política comercial pela representada, com quebra indireta da exclusividade e concessão de vantagens comerciais a terceiro concorrente, configura hipótese de rescisão contratual imputável à representada, autorizando a indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65. 2. A indenização legal prevista na Lei nº 4.886/65 pode ser cumulada com perdas e danos, desde que os prejuízos patrimoniais sejam efetivamente demonstrados. 3. A ausência de contraditório prévio em embargos de declaração não gera nulidade quando inexistente modificação substancial da decisão e ausência de prejuízo processual demonstrado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, 435, 1.007, §4º, 1.023, §2º, e 85, §11; CC, arts. 389 e 944; Lei nº 4.886/65, arts. 27, “j”, e 36.

Jurisprudência relevante citada

Acórdam
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
15ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
19 a 26 de maio de 2026,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de
Apelação e Adesivo
, nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Des. Vanderley de Oliveira Silva

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

De início,
delibero
sobre o pedido, formulado pelo recorrente

SLIM LOG SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA, de
retirada de pauta de julgamento virtual
a fim de possibilitar a sustentação oral de forma presencial, alegando, para tanto, complexidade e particularidades da causa (ID 36214667).

Nos termos do art. 8º, II, da Resolução CNJ nº 591/2024, o pedido de destaque/retirada de pauta formulado pela parte não possui natureza potestativa, estando sujeito ao deferimento do Relator, mediante demonstração concreta da necessidade de retirada do feito da sessão virtual.

No caso dos autos, a requerente limitou-se a invocar genericamente a complexidade da demanda e o interesse em realizar sustentação oral, sem apontar circunstâncias objetivas que evidenciem prejuízo efetivo ao julgamento em ambiente virtual.

Além disso, conforme previsto no art. 9º da Resolução CNJ nº 591/2024, bem como na regulamentação interna deste Egrégio Tribunal, é plenamente assegurada às partes a realização de sustentação oral por meio eletrônico, mediante juntada de arquivo audiovisual no sistema próprio, inexistindo violação ao contraditório, à ampla defesa ou às prerrogativas da advocacia.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que inexiste direito subjetivo da parte ao julgamento presencial, não configurando nulidade ou cerceamento de defesa a manutenção do feito em sessão virtual quando assegurada a possibilidade de sustentação oral eletrônica, conforme decidido no
AgRg no AgRg no HC nº 832679/BA
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 15/04/2024.

Ressalte-se, ainda, que a presente demanda tramita há longa data, circunstância que recomenda a observância da garantia constitucional da razoável duração do processo.

Some-se a isso que este Tribunal de Justiça do Estado do Pará disponibiliza ferramentas em seu sítio eletrônico que garantem e viabilizam a sustentação oral dos advogados na modalidade de julgamento virtual (
https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1258574
e
https://apps.tjpa.jus.br/plenariovirtual/docs/SistemaPJe_Como_anexar_sustentacao_oral.mp4
), não havendo nenhum prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de destaque e retirada de pauta,
mantendo
o julgamento do feito no plenário virtual, na sessão já designada.

Passo a relatar o feito.

RELATÓRIO

Há, nos autos, dois recursos interpostos pelas partes.

CONHEÇO
do recurso de
Apelação
interposto por
SLIM
LOG SERVIÇOS LOGISTICOS LTDA (MARTINS CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – MARTINS URN MG), pois presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal. Pela mesma razão
CONHEÇO
do recurso
Adesivo
interposto por

GILE
REPRESENTAÇÕES LTDA.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
SLIM
LOG SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA. e de
Recurso Adesivo
interposto por
GILE
REPRESENTAÇÕES LTDA., em face da sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, lançada ao id 29999767, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Resilição Unilateral de Contrato cumulada com Cobrança e Perdas e Danos ajuizada pela segunda em desfavor da primeira recorrente

Em seu pedido inicial a autora alegou ter celebrado contrato de representação comercial exclusiva com a requerida em agosto de 1993, para comercialização de produtos da marca METALGRAMPO no Estado do Pará, sustentando que, após aproximadamente dez anos de relação contratual, a requerida promoveu alteração abrupta da política comercial, com modificação de tabela de preços e concessão de condições mais vantajosas a outro representante comercial, circunstância que teria inviabilizado economicamente a continuidade da representação.

Após regular instrução processual, o Juízo
sentenciou
julgando improcedente a reconvenção e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento da indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65, correspondente a 1/12 das comissões percebidas pela autora durante a vigência contratual, a serem apuradas em liquidação de sentença; e para condenar a requerida ao pagamento das perdas e danos comprovadamente sofridos, incluindo eventuais comissões em aberto e demais prejuízos a serem apurados em liquidação. Por fim,

condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Foram opostos embargos de declaração por ambas as partes, sobrevindo
decisão
de id 29999773, que os acolheu parcialmente para esclarecer que não houve julgamento extra ou ultra petita, consignar a possibilidade de cumulação da indenização do art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65 com perdas e danos, fixar os critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária, bem como delimitar os elementos patrimoniais abrangidos pela condenação em perdas e danos, dentre eles comissões em aberto, perda de clientela, desestruturação da atividade empresarial e demais prejuízos patrimoniais diretamente decorrentes da ruptura contratual.

Em suas
razões recursais
de id 29999780, a apelante
SLIM
LOG SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA. suscita,
preliminarmente
, nulidade da decisão dos embargos de declaração por violação ao contraditório e à ampla defesa, ao argumento de que o Juízo de origem acolheu parcialmente os aclaratórios opostos pela autora sem oportunizar prévia apresentação de contrarrazões, embora houvesse potencial efeito modificativo na decisão, em afronta aos arts. 9º e 1.023, §2º, do CPC. No
mérito
, sustenta
a
inexistência de prova de que a rescisão contratual tenha ocorrido por iniciativa da empresa representada;
que
a própria autora teria optado por encerrar a relação comercial em razão de discordância quanto às novas estratégias comerciais adotadas pela empresa;
a
inexistência de obrigação legal de renegociação contratual diante de alteração de política comercial ou modificação do objeto social da representada;
a
ausência de demonstração de tratamento discriminatório em relação à autora;
a
inexistência de comprovação de inviabilidade econômica da atividade de representação;
a
impossibilidade de condenação ao pagamento da indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65; e
a
impossibilidade de cumulação da indenização legal com perdas e danos, por configurar
bis in idem
Ao final, requereu o provimento do recurso para anular a decisão dos embargos declaratórios ou reformar integralmente a sentença.

Em
contrarrazões
de id 29999795,
GILE
REPRESENTAÇÕES LTDA. pugna pelo desprovimento do apelo, sustentando
a
inexistência de nulidade na decisão dos embargos de declaração, porquanto ausente efeito modificativo e inexistente demonstração de prejuízo;
que
a sentença apenas esclareceu critérios acessórios da condenação;
que
a apelante foi responsável pela ruptura contratual ao substituir a representante sem prévia comunicação, mediante concessão de condições comerciais mais vantajosas a terceiro;
que
restou comprovada a prática de atos previstos no art. 36 da Lei nº 4.886/65, notadamente quebra indireta da exclusividade e fixação abusiva de preços; e
que
a sentença encontra-se em consonância com as provas produzidas nos autos, requerendo a manutenção integral do decisum.

A autora
GILE
REPRESENTAÇÕES LTDA. interpôs
recurso adesivo
ao id 29999786, sustentando a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional pela ausência de fixação imediata dos valores devidos na sentença;
a
possibilidade de liquidação imediata da indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65, por se tratar de cálculo aritmético simples;
a
possibilidade de arbitramento direto das perdas e danos pelo Juízo; e
a
violação aos princípios da razoável duração do processo e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que a demanda tramita há mais de vinte anos, requerendo a reforma parcial da sentença para fixação imediata dos valores condenatórios.

Em
contrarrazões
ao recurso adesivo, apresentadas ao id 29999800,
SLIM
LOG SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA. suscita preliminar de deserção do recurso adesivo por ausência de recolhimento tempestivo do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, bem como preliminar de não conhecimento por inovação recursal, em razão da juntada de novos documentos e planilhas em sede recursal sem submissão ao contraditório e ao Juízo de origem. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso adesivo e manutenção da sentença quanto à remessa da apuração dos valores para fase de liquidação.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se: à alegada nulidade da decisão proferida nos embargos de declaração por suposta violação ao contraditório; à configuração, ou não, de rescisão contratual imputável à representada; à manutenção da condenação ao pagamento da indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65; à possibilidade de cumulação da indenização legal com perdas e danos; à pretensão veiculada no recurso adesivo de imediata liquidação dos valores condenatórios; e às preliminares de deserção e inovação recursal suscitadas em contrarrazões ao recurso adesivo.

Conforme narrado na petição inicial, a autora sustentou que celebrou contrato de representação comercial exclusiva com a requerida no ano de 1993, exercendo suas atividades no Estado do Pará durante aproximadamente dez anos, sobrevindo posterior alteração unilateral da política comercial da representada, circunstância que teria ocasionado a inviabilização econômica da representação comercial e culminado na ruptura contratual.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento da indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65, correspondente a 1/12 das comissões percebidas pela autora durante a vigência contratual, bem como ao pagamento de perdas e danos a serem apurados em liquidação de sentença.

Passo, inicialmente, ao exame das preliminares.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

A apelante principal sustenta nulidade da decisão proferida nos embargos declaratórios ao argumento de que o Juízo de origem teria acolhido parcialmente os aclaratórios sem oportunizar previamente a apresentação de contrarrazões, em afronta ao art. 1.023, §2º, do CPC.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

O art. 1.023, §2º, do Código de Processo Civil dispõe que
o juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada
.

No caso concreto, verifica-se que a decisão integrativa limitou-se a aclarar aspectos acessórios do julgado, especialmente quanto aos critérios de incidência de juros moratórios, correção monetária e delimitação dos prejuízos patrimoniais abrangidos pela condenação em perdas e danos.

Não houve modificação substancial da sentença nem alteração do núcleo condenatório anteriormente estabelecido.

A condenação em perdas e danos já havia sido expressamente reconhecida no decisum originário, tendo os embargos apenas explicitado parâmetros de futura liquidação, inexistindo inovação apta a caracterizar efeitos infringentes.

A ausência de prévia manifestação da parte contrária somente enseja nulidade quando os embargos de declaração forem acolhidos com efetiva modificação substancial da decisão e houver demonstração concreta de prejuízo processual. Assim, inexistindo prejuízo efetivamente demonstrado, rejeito a preliminar de nulidade.

II – DAS PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADESIVO

A apelada adesiva suscita, em contrarrazões, preliminar de deserção do recurso adesivo, ao argumento de que o preparo não teria sido recolhido no ato de interposição do recurso. A preliminar não prospera.

O art. 1.007, §4º, do CPC estabelece que
o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo (...) será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Da análise dos autos, verifica-se que houve posterior regularização do preparo recursal, inexistindo qualquer decisão de deserção na origem.

Além disso, há de seprestigiar o princípio da primazia do julgamento do mérito, evitando-se o não conhecimento do recurso quando sanado o vício processual.

Desse modo, rejeito a preliminar de deserção.

Suscita, ainda, a apelada adesiva preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal, ao argumento de que a recorrente adesiva teria juntado documentos novos apenas em sede recursal, inclusive planilhas de cálculo não submetidas ao crivo do Juízo de primeiro grau.

A preliminar merece acolhimento parcial.

Nos termos do
art. 435 do CPC
, admite-se a juntada de documentos novos apenas quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados ou para contraposição a documentos produzidos posteriormente.

No caso concreto, os documentos e planilhas apresentados juntamente com o recurso adesivo não se referem a fatos supervenientes, tampouco se destinam a rebater documentação nova produzida pela parte contrária.

Tratam-se, em verdade, de elementos probatórios que poderiam ter sido apresentados oportunamente durante a instrução processual.

Assim, os referidos documentos não devem ser considerados para fins de apreciação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório.

Todavia, tal circunstância não impede o conhecimento do recurso adesivo em si, mas apenas afasta a análise dos documentos extemporaneamente apresentados.

Superadas as preliminares, passo ao mérito.

III – DO MÉRITO

A Lei nº 4.886/65 disciplina a representação comercial autônoma, estabelecendo mecanismos protetivos destinados à preservação do equilíbrio contratual entre representante e representada.

Dispõe o art. 27, “j”, da referida legislação:

(...)
j) indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação.”

O art. 36 do mesmo diploma legal prevê hipóteses configuradoras de justa causa para rescisão promovida pelo representante:

Art. 36
. Constituem motivos justos para rescisão do contrato de representação comercial, pelo representante:
a) redução da esfera de atividade do representante em desacordo com as cláusulas do contrato;
b) quebra, direta ou indireta, da exclusividade;
c) fixação abusiva de preços em relação à zona do representante, com o exclusivo escopo de impossibilitar-lhe ação regular; (...)

No caso concreto, a prova produzida nos autos demonstra que a requerida promoveu significativa alteração na política comercial anteriormente praticada, autorizando condições negociais mais vantajosas a outro representante atuante na mesma região da autora, sem prévia comunicação formal e em manifesta afronta à dinâmica contratual anteriormente estabelecida.

A sentença expressamente consignou que houve “modificação abrupta na política de preços, com autorização de descontos mais vantajosos a um novo representante, sem qualquer comunicação formal à autora”.

Também ficou evidenciada a redução substancial das receitas da autora após a adoção da nova política comercial pela representada.

Ainda que a empresa representada detenha autonomia empresarial para redefinir suas estratégias comerciais, tal liberdade não pode ser exercida de forma abusiva nem em afronta aos deveres anexos da boa-fé objetiva.

A alteração unilateral das condições negociais, associada à quebra indireta da exclusividade e à concessão de tratamento comercial privilegiado a terceiro concorrente, configura hipótese típica do art. 36 da Lei nº 4.886/65.

Correta, portanto, a conclusão do Juízo de origem ao reconhecer que a ruptura contratual decorreu de conduta imputável à representada.

Também não prospera a tese de impossibilidade de cumulação da indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65 com perdas e danos.

A indenização legal possui natureza mínima compensatória, não afastando a incidência das regras gerais de responsabilidade civil contratual previstas no Código Civil.

Dispõem os arts. 389 e 944 do Código Civil:

Art. 389.
Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

Art. 944.
A indenização mede-se pela extensão do dano.

No caso concreto, a condenação em perdas e danos foi corretamente condicionada à demonstração concreta dos prejuízos em sede de liquidação, abrangendo apenas danos patrimoniais efetivamente comprovados e diretamente relacionados à ruptura contratual.

Quanto ao recurso adesivo, não merece acolhimento a pretensão de imediata fixação do quantum condenatório.

Embora a indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65 decorra de critério matemático objetivo, a apuração do montante devido demanda análise detalhada das comissões efetivamente percebidas ao longo da relação contratual.

Do mesmo modo, os prejuízos relativos às perdas e danos exigem dilação probatória própria da fase de liquidação.

A remessa da definição do
quantum debeatur
à fase liquidatória mostra-se, portanto, medida adequada e compatível com o devido processo legal.

Ante o exposto,
REJEITO
AS PRELIMINARES ARGUIDAS e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à
apelação
principal e ao recurso
adesivo
, mantendo integralmente a sentença e a decisão integrativa proferidas pelo Juízo de origem.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a futura liquidação.

É O VOTO.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 27/05/2026